Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Transferência bancária equivocada. Pix. Falha na prestação do serviço. Apropriação indevida de valores pelo banco. Enriquecimento sem causa. Culpa exclusiva do consumidor afastada. Recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valor transferido equivocadamente via PIX, sob o fundamento de culpa exclusiva da consumidora. A autora, ao digitar erroneamente a chave PIX, transferiu o valor de R$ 3.550,00 para conta de terceiro desconhecido, que informou que o valor foi retido pelo banco devido a débitos existentes na conta. A autora solicitou o estorno ao banco, que negou o pedido alegando a ausência de consentimento do titular da conta recebedora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a retenção do valor pela instituição financeira, após transferência equivocada realizada pela autora, configura falha na prestação do serviço, caracterizando enriquecimento sem causa por parte do banco.
III. Razões de Decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço, salvo prova de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4.No caso, a transferência equivocada de valores pela autora, seguida pela retenção do montante pelo banco para adimplemento de dívida do titular da conta recebedora, caracteriza enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.
5. A ausência de consentimento do titular da conta recebedora para o estorno não exime o banco de sua responsabilidade, uma vez que o valor transferido não pertence ao correntista, mas sim à autora, que agiu de boa-fé ao tentar corrigir o erro.
6. A manutenção da retenção do valor pela instituição financeira, mesmo após notificação da origem equivocada do montante, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, devendo o banco restituir o montante à autora.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso provido para julgar procedente o pedido do autor.

________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o; CC, arts. 884 e 422.